Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-49.2020.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000306-49.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO DE CAMPOS - CPF: 796.716.241-20 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 021.580.502-09 (APELANTE), LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES - CPF: 802.624.399-48 (ADVOGADO), RODRIGO TELLES DUTRA - CPF: 734.421.511-04 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. BUSCA DOMICILIAR LEGÍTIMA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO. READEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), na qual o réu foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 788 dias-multa. A defesa suscita, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por vício no consentimento, alegando coação ambiental no momento da autorização de ingresso policial, e, no mérito, pede absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo pessoal, afastamento dos maus antecedentes com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado com redução de 2/3, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a nulidade por violação de domicílio, não arguida nas alegações finais, está preclusa e se o ingresso policial na residência do apelante foi lícito; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iv) definir se o acréscimo da pena-base foi calculado em patamar proporcional e razoável; e (v) determinar se o apelante preenche os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade por violação de domicílio não é conhecida, porquanto não foi arguida nas alegações finais, configurando inovação recursal, e a matéria tampouco foi objeto de deliberação pelo juízo
a quo
, o que impede seu exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4.

Ainda que superado o óbice processual, o ingresso domiciliar é legítimo, pois existiam fundadas razões objetivas, consubstanciadas na apreensão de aproximadamente 958 gramas de maconha em mochila descartada por comparsas em fuga, na confissão informal do apelante de que havia mais entorpecente em sua residência e na autorização expressa por ele concedida para a entrada dos policiais, reiterada em seu interrogatório judicial.

5.

O crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades "ter em depósito" e "guardar" possui natureza permanente, o que mantém o agente em estado de flagrância e legitima a mitigação da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal.

6.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial da POLITEC, que atestou a presença de 2.826 gramas de
Cannabis sativa L
. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, não infirmados pela versão do apelante, cuja alegação de tortura é desprovida de qualquer respaldo pericial ou testemunhal.

7.

A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável diante das circunstâncias objetivas do flagrante: quantidade expressiva de entorpecente (2.826 gramas), acondicionamento em tabletes, presença de balança de precisão, rolo de papel filme e numerário em espécie, elementos incompatíveis com o uso exclusivamente pessoal.

8.

A condenação definitiva por fato anterior ao delito em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, configura maus antecedentes e autoriza o acréscimo da pena-base, mas o
quantum
fixado na origem supera os parâmetros jurisprudenciais sem fundamentação idônea, impondo-se a readequação com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

9.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é vedado, pois a presença de maus antecedentes impede o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, tendo em vista a magnitude da pena aplicada (superior a 4 anos) e a existência de maus antecedentes, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido para readequar o acréscimo da pena-base, reduzindo a sanção definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Teses de julgamento

"1.

A nulidade por violação de domicílio não arguida nas alegações finais está preclusa e não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

2.

O ingresso policial em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas, dispensando mandado judicial, nos termos da tese firmada no RE n.º 603.616/RO (Tema 280 do STF).

3.

O tráfico de drogas nas modalidades "ter em depósito" e "guardar" é crime de natureza permanente, o que mantém o agente em estado de flagrância e justifica a relativização da inviolabilidade domiciliar.

4.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade penal pelo tráfico quando os elementos objetivos do flagrante demonstram destinação mercantil do entorpecente.

5.

O acréscimo da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, salvo fundamentação específica que justifique patamar superior.

6.

A condenação definitiva por fato anterior ao delito em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes e impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado."

________________

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5.º, XI; CP, art. 33, §2.º, a e b, art. 44, I e III, art. 59; CPP, art. 203, art. 386, VII, art. 571, II; Lei 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
, art. 33, §4.º.

Jurisprudências citadas:
STF, RE n.º 603.616/RO, Tema 280, repercussão geral; STF, RE 1.468.155 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/12/; STJ, REsp n.º 2.074.109/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2025; STJ, REsp n.º 2.149.260/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.649.862/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/10/2023; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no HC n.º 395.493/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/5/2017; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3, 7, 8 e 39 — TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização n.º 101.532/2015; TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 0000306-49.2020.8.11.0013, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 329428350, o apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, sustentando que o consentimento prestado para o ingresso policial na residência foi viciado por coação ambiental, requerendo o desentranhamento de todo o material probatório derivado da diligência e, por consequência, a absolvição.

No mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
; o afastamento da valoração negativa do vetor judicial relativo aos
antecedentes criminais
, com a consequente fixação da
pena-base no mínimo legal
; o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06)
, com a aplicação da fração máxima redutora de
2/3 (dois terços)
; a fixação do
regime inicial aberto
; e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 333702364, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 345288878, opinou pelo
conhecimento parcial
do apelo – por se configurar a preliminar de nulidade, em inovação recursal – e, no que conhecido, pelo
desprovimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

O apelante suscita, como matéria preliminar, a nulidade da busca realizada em sua residência, ao argumento de que o consentimento prestado para o ingresso policial estava viciado por coação ambiental, porquanto já se encontrava sob a custódia de vários agentes públicos armados quando teria supostamente autorizado a entrada, o que inquinaria de ilicitude todos os elementos de convicção derivados da diligência.

Entretanto, a insurgência
não
comporta acolhimento
.

É de curial sabença que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, na forma do art. 571, II, do CPP
.”
(REsp n. 2.074.109/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025)

– Grifei.

No caso, entretanto, a
nulidade por violação de domicílio
não foi arguida em sede de defesa preliminar (ID 247376151 - Pág. 148/149), tampouco nas alegações finais (ID 247376182), de modo que a matéria, a toda evidência, está
preclusa
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte da juíza singular no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo,
nulidade da busca e apreensão
, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Ainda que superado o óbice processual - o que se analisa apenas para fins argumentativos -, a preliminar não merece acolhida, porquanto a busca domiciliar realizada na residência do apelante é legítima sob qualquer ângulo que se examine.

In casu
, a dinâmica fática que precedeu o ingresso na residência do apelante é suficientemente robusta para legitimar a diligência, independentemente do consentimento prestado, consoante se demonstra a seguir.

A abordagem policial não decorreu de mera intuição ou de suspeita genérica. Os policiais militares
Jovane Souza Fortunato

e
Joilson Duarte
declararam, em juízo, que realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro São José quando avistaram, nas proximidades do Fórum, três indivíduos em atitude suspeita, conversando no escuro. Com a aproximação da viatura, dois deles empreenderam fuga, arremessando ao solo uma mochila de cor preta. O terceiro – identificado como o apelante
MATHEUS RYAN
– foi abordado enquanto empurrava uma motocicleta para o interior de sua casa, cujo portão se encontrava aberto.

Ao ser questionado sobre a mochila dispensada pelos comparsas, o sentenciado afirmou, inicialmente, que o objeto continha dinheiro proveniente de negociação do veículo. Contudo, ao examinarem o interior da bolsa, os agentes estatais constataram a presença de aproximadamente 958g (novecentos e cinquenta e oito gramas) de maconha. Nesse instante, o próprio apelante confirmou que havia mais entorpecente no interior de sua residência e autorizou expressamente o ingresso dos policiais no imóvel. No interior da moradia, os agentes de segurança pública localizaram outra porção de maconha sobre um guarda-roupa, acompanhada de dinheiro em espécie.

Portanto, tais circunstâncias – fuga deliberada dos comparsas ao avistarem a viatura; apreensão de quase um quilo de maconha na mochila abandonada por eles durante a evasão; confissão informal do apelante de que, no interior de sua residência, havia mais entorpecente; e autorização expressa dada por
MATHEUS
para o ingresso dos policiais no imóvel - constituem as
fundadas razões
exigidas pela jurisprudência das Cortes Superiores para autorizar o ingresso domiciliar, afastando a tese de arbítrio estatal.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 603.616/RO (Tema 280)
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, desde que amparada em
fundadas razões
, devidamente
justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Recentemente, a Corte Suprema reafirmou que a configuração da justa causa prescinde de diligências investigatórias exaurientes prévias à incursão, bastando elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio ou a suspeita meramente subjetiva:

“
não se exige a realização de diligências investigatórias prévias à incursão domiciliar, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário
(...).
A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva
(...).”
(STF -
RE 1.468.155
AgR, Rel. Min. André Mendonça, j.
30/12/2025
). Destaquei.

Acresce-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, retificou a versão prestada na fase policial e alegou ter sido vítima de agressão física e tortura por parte dos policiais militares. Contudo, a narrativa não encontra respaldo em nenhum elemento de prova produzido nos autos — nenhuma perícia, laudo médico, testemunha ou qualquer outro indício foi apresentado para corroborar a alegação de violência policial. A versão foi, ademais, contrariada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos dois policiais militares que participaram da diligência e pela ausência de qualquer questionamento da i. defesa técnica em primeiro grau, durante toda a instrução processual, acerca da suposta ilicitude da busca.

Essa narrativa defensiva, portanto, apresenta-se isolada e não possui o condão de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade que reveste os atos dos agentes públicos, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de convicção e inexistir qualquer indício de má-fé, animosidade prévia ou interesse dos policiais na incriminação indevida do acusado, como no caso ora em apreço.

Nesse sentido:

"
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
." (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – grifei.

Noutro vértice, cumpre assinalar que o crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de
crime permanente
. Sob essa ótica, a consumação delitiva protrai-se no tempo, o que mantém o agente em constante estado de flagrância e, por conseguinte, legitima a mitigação da cláusula de inviolabilidade domiciliar enquanto perdurar a situação ilícita.

Tal compreensão harmoniza-se com o comando do
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, o qual excepciona a garantia do asilo inviolável nas hipóteses de flagrante delito,
in verbis
:

"
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento do apelante com o crime de tráfico de drogas.

Com base em tais argumentos,
REJEITO a tese de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o apelante
MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES
foi condenado em primeira instância pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), em razão dos fatos ocorridos no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Luiz Carlos Soares, n.º 1943, Bairro São José, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo consta da exordial acusatória, no fatídico dia, policiais militares, em patrulhamento de rotina no Bairro São José, avistaram três indivíduos em atitude suspeita próximos a uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da guarnição, dois deles empreenderam fuga, desfazendo-se de uma mochila preta, ao passo que o recorrente permaneceu no local, empurrando o veículo para o interior de sua residência.

Submetido à abordagem, o apelante alegou, inicialmente, que a referida mochila continha numerário proveniente da venda da motocicleta. Contudo, em busca realizada no objeto, os agentes estatais localizaram aproximadamente
958g (novecentos e cinquenta e oito gramas) de maconha
.

Na sequência, com autorização do próprio sentenciado, os policiais realizaram a busca domiciliar. No interior do imóvel, especificamente em um quarto dos fundos, foram encontradas – sobre um guarda-roupa - outros
191g (cento e noventa e um gramas) de maconha em tabletes
, acompanhados de
balança de precisão
,
rolo de papel filme
e
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie.
Ainda, no mesmo local, logrou-se a apreensão de mais
1.395g (mil trezentos e noventa e cinco gramas) da mesma substância
.

Ademais, em revista efetuada no caminhão boiadeiro, placa NDL-7048, de propriedade do corréu Evaldo de Campos, mas que se encontrava estacionado defronte à casa sob a guarda e responsabilidade do apelante, foram localizados
276 (duzentos e setenta e seis) gramas de maconha
no interior do porta-luvas.

No total, a apreensão somou
2.826g (dois mil oitocentos e vinte e seis gramas) de
Cannabis sativa L.
, conforme atesta o Laudo Pericial n.º 410.2.04.2019.016133-01 da POLITEC. Ressalte-se que o corréu Evaldo de Campos foi absolvido em primeira instância com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA:

A i. defesa sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Contudo,
tais pretensões
não
comportam acolhimento
.

A
materialidade da infração penal
está amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 247376151 - Pág. 6), pelo Boletim de Ocorrência n.º 2019.379705 (ID 247376151 - Pág. 9/12), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 247376151 - Pág. 13/15), pelo Laudo Pericial n.º 410.2.04.2019.016133-01 da POLITEC (ID 247376151 - Pág. 60/62), que atestou a presença de
tetraidrocanabinol (THC), substância psicoativa da planta
Cannabis sativa L.,
na totalidade de 2.826g (dois mil oitocentos e vinte e seis gramas) de entorpecente apreendido
.

Referente à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o sentenciado no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O policial militar
Jovane Souza Fortunato
, em sede jurisdicional, asseverou que realizava patrulhamento no Bairro São José quando vislumbrou movimentação atípica na via pública, envolvendo indivíduos próximos a uma motocicleta. Esclareceu que, ao notarem a aproximação da guarnição, alguns suspeitos empreenderam fuga, tendo um deles descartado uma mochila ao solo.

O apelante, por sua vez, foi interceptado enquanto recolhia o veículo para o interior de sua moradia. Inquirido sobre o conteúdo do objeto dispensado, o sentenciado alegou tratar-se de numerário proveniente da comercialização da referida moto. Todavia, ao revistarem a mochila, os agentes estatais localizaram porção de maconha. Ante a fundada suspeita, procederam à busca domiciliar, logrando encontrar outra porção do mesmo entorpecente sobre um armário, além de valores em espécie.

O depoente salientou, ainda, que durante a confecção do boletim de ocorrência, o aparelho celular de
MATHEUS
recebeu chamada de um contato identificado como “Edvaldo”. Na ocasião, o recorrente admitiu que o interlocutor era o proprietário do caminhão estacionado defronte à residência e que ambos realizariam um frete naquela madrugada. Ato contínuo, a inspeção nesse veículo resultou na apreensão de mais entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial militar
Joilson Duarte
, em sua oitiva judicial, consignou que integrava a guarnição da Força Tática quando avistou três sujeitos em local de parca iluminação. Relatou que a presença da viatura provocou a fuga de dois indivíduos, um dos quais se desfez de uma mochila, prontamente recuperada pela equipe. O apelante foi detido no momento em que tentava ocultar uma motocicleta no imóvel. Segundo o depoente, o condenado sustentou que a mochila continha dinheiro; contudo, a abertura do acessório revelou a existência de drogas.

Confirmou que
MATHEUS
franqueou o ingresso na residência, onde foram confiscados mais entorpecentes e valores sobre o guarda-roupa. Quanto ao corréu Evaldo de Campos, o agente público confirmou a localização de drogas no interior do caminhão boiadeiro estacionado no local da abordagem. Ressaltou que a vinculação entre os réus foi corroborada pelo toque do celular do apelante, oportunidade em que este confessou que Evaldo o buscaria para o transporte de carga.

O apelante
MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES
, sob o crivo do contraditório, negou a propriedade das substâncias ilícitas e refutou a narrativa policial de que guardava a motocicleta na residência no momento de sua abordagem. Argumentou que o imóvel pertence a seu sogro e que, na data dos fatos, dois desconhecidos foram ao local oferecer-lhe maconha, dada sua condição de usuário. Sustentou que os referidos indivíduos fugiram com a chegada da guarnição e dispensaram a mochila na esquina, objeto com o qual o interrogado não possuía vínculo algum.

No que tange às declarações colhidas na fase inquisitorial, o sentenciado retratou-se integralmente, aduzindo ter sido coagido mediante agressões e asfixia por meio de um saco plástico para confessar o crime. Sobre o corréu Evaldo, afirmou possuir apenas relação profissional, tendo sido contratado para o transporte de gado, justificando assim a presença do caminhão e o contato telefônico na madrugada para a coordenação do trajeto até a fazenda.

Ananias Silva
, ouvido na condição de informante por ser sogro do apelante, declarou judicialmente que, embora o genro ocupasse um imóvel de sua propriedade, não presenciou a incursão policial no local na fatídica data. Afirmou que a quantia em dinheiro apreendida possui origem lícita, correspondendo a um empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais) que realizou ao sentenciado cerca de quinze dias antes do fato.

Esclareceu que o valor se destinava a exames médicos de sua filha gestante e ao sustento da unidade familiar, salientando que costuma guardar economias em espécie por falta de hábito com transações bancárias. Por fim, descreveu o condenado como trabalhador do setor de transporte e operação de máquinas, desconhecendo qualquer envolvimento deste com o narcotráfico.

Evaldo de Campos
, corréu absolvido em primeiro grau, negou envolvimento com o material ilícito apreendido, ao ser interrogado judicialmente. Aduziu ter contratado o apelante na véspera do flagrante para realizar um frete de gado na região de Conquista d’Oeste. Segundo seu relato, orientou
MATHEUS
a buscar o caminhão em uma oficina para manutenções preventivas, permanecendo o veículo sob a posse do sentenciado para viabilizar a partida de madrugada.

Confirmou o contato telefônico com o recorrente por volta das 4h00 para combinarem o deslocamento até a fazenda, momento em que foi surpreendido pela abordagem policial. Embora tenha admitido a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, por fato ocorrido em 2008, sustentou que a localização de drogas no caminhão de sua propriedade, enquanto este se encontrava sob a custódia de
MATHEUS
, não lhe pode ser imputada, por carecer de controle sobre as atividades de terceiros com o veículo.

Nessa toada, conclui-se que a pretensão absolutória deduzida nas razões recursais não encontra amparo no conjunto probatório. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, revelou-se firme, coerente e convergente quanto à dinâmica da abordagem, à fuga de indivíduos que se encontravam nas imediações, ao descarte de mochila contendo entorpecente, à conduta do apelante no momento em que recolhia a motocicleta para o interior do imóvel e à posterior apreensão de nova porção de droga e valores em espécie na residência por ele ocupada.

Não se trata, pois, de condenação fundada em presunções ou conjecturas, mas em elementos probatórios judicializados que, examinados em conjunto, demonstram a vinculação do recorrente à guarda e ao depósito de substância ilícita.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em juízo não merece crédito suficiente para infirmar a prova acusatória. A alegação de tortura policial é absolutamente desprovida de suporte probatório, pois não está acompanhada de laudo médico, perícia, registro de lesões ou qualquer outro indício minimamente apto a corroborar a tese de violência física. Ao contrário, o laudo do exame de corpo de delito, ao qual foi submetido logo após a prisão em flagrante (ID 247376151 - Pág. 30/35), revela que
MATHEUS
não apresentava qualquer vestígio de lesão corporal.

Outrossim, os relatos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, detalhados e substancialmente coincidentes, sem contradição relevante e sem qualquer indicativo concreto de perseguição pessoal ou interesse em incriminar injustamente o acusado.

Nesse aspecto, não é demais rememorar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, máxime porque não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
". (
Enunciado Orientativo n.º 8
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Também não se sustenta a narrativa de que a droga pertencia exclusivamente a terceiros desconhecidos que teriam fugido com a chegada da guarnição. Conforme documentado nos autos, a apreensão não se limitou ao objeto dispensado na via pública, pois parcela relevante do entorpecente foi localizada no interior da residência ocupada pelo apelante, sobre o guarda-roupa de seu quarto, acompanhada de elementos indicativos da destinação mercantil, como o acondicionamento em tabletes, a balança de precisão, o rolo de papel filme e a quantia de R$ 750,00 em espécie. Tais circunstâncias, apreciadas de forma integrada, retiram plausibilidade da tese defensiva de dissociação absoluta entre o acusado e o material ilícito apreendido.

O depoimento do sogro do apelante, conquanto considerado, não possui força suficiente para desconstituir o acervo probatório acusatório. Além de prestado por pessoa com evidente vínculo afetivo com o réu, o informante não presenciou os fatos e apresentou explicação sobre a origem do numerário apreendido sem respaldo em outros elementos independentes dos autos. Sua declaração, portanto, não supera a consistência dos depoimentos policiais nem neutraliza as circunstâncias objetivas da apreensão.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram plenamente demonstradas.

Ressalta-se que a ausência de flagrante no exato momento da venda de substância ilícita não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O tráfico de drogas é crime de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, cuja consumação se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo, sendo prescindível a efetiva comercialização (
Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT
).

No caso, o conjunto probatório evidencia que
MATHEUS
guardava e tinha em depósito substância entorpecente em circunstâncias compatíveis com a traficância, o que basta à configuração típica.

Pelas mesmas razões, mostra-se
inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06
. A quantidade de maconha aprendida – 2.826g (dois mil oitocentos e vinte e seis gramas) -, o acondicionamento em tabletes, a presença de balança de precisão e rolo de papel filme, além da posse de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, revelam circunstâncias concretas incompatíveis com a tese de porte exclusivo para consumo pessoal.

A eventual condição de usuário, ainda que admitida, não exclui, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico, especialmente quando os elementos objetivos do flagrante demonstram destinação mercantil do entorpecente, em conformidade com o
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento tanto da pretensão absolutória quanto do pedido subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, a i. defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e pela consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

O pedido comporta
parcial acolhimento
.

Compulsando a r. sentença, observa-se que, na primeira etapa da dosimetria, a magistrada singular desabonou apenas a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, fundamentando que o apelante “
possui condenação transitada em julgado no dia 14.02.2023, pela prática do crime de roubo ocorrido em 2016 (executivo penal n. 9000194-34.2023.8.01.0001)”
. Em razão disso, a pena-bases foi estabelecida em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa
– patamar este que se revela 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal para o crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Acertada a manutenção do desvalor desta vetorial
. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em apuração, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao crime sob julgamento, embora não possuam o condão de configurar a agravante da reincidência, são aptas a caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da sanção basilar.

Nesse sentido:

“
3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base
(AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP)”
(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) – grifei.

Todavia, quanto ao
quantum
de exasperação, assiste razão à i. defesa.

Com efeito, no que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas
,
impende ressaltar que a dosimetria é norteada pela discricionariedade vinculada do magistrado. Inexiste critério estritamente aritmético, devendo o julgador pautar-se pela análise qualitativa das circunstâncias judiciais, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 39
deste Tribunal:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015). Destaquei.

Não obstante a inexistência de regra matemática rígida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no intuito de garantir a segurança jurídica,

consolidou o entendimento de que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
salvo fundamentação específica que justifique patamar superior (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso ora em análise, a d. magistrada sentenciante utilizou-se de incremento mais severo, sem apresentar fundamentação idônea, tornando-se de rigor a retificação da pena-base do apelante neste aspecto.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que o patamar de acréscimo de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao tipo
apresenta-se necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3.

DO REQUERIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

A i. defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Argumenta, para tanto, que o apelante, ao tempo dos fatos, era tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes, exercia atividade lícita e não integrava organização criminosa, tampouco se dedicava a atividades delitivas de forma habitual.

O pleito, contudo,
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

In casu
, como já destacado no tópico anterior, a d. juíza sentenciante reconheceu que o apelante é possuidor de
maus antecedentes
, em razão de sua condenação definitiva em 14/02/2023 pelo crime de roubo praticado no ano de 2016 (PEP n.º 9000194-34.2023.8.01.0001), o que, consoante a jurisprudência firmada no STJ, é fundamento idôneo para inviabilizar a aplicação do reconhecimento almejado.

Nesse sentido: “
5.
Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos
, embora não configurem a agravante da reincidência,

podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
” (AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) – grifei.

Portanto, sem mais delongas, mantém-se, nesse ponto, a r. sentença.

4.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA:

Em face da fundamentação precedente, passo à reestruturação do cálculo dosimétrico:

1ª fase
: mantenho o desvalor atribuído aos
maus antecedentes
, porém, conforme já explicitado, retifico o
quantum
de exasperação para aplicar a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas
ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Assim, fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

2.ª Fase
:
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

3.ª Fase
: ausentes causas de aumento ou de diminuição — mantido o indeferimento da minorante do art. 33, §4.º, da Lei de Drogas —, torno a sanção definitiva do apelante em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

No que se refere ao regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas “b”, do Código Penal, a pena superior a 4 (quatro) anos que não exceda a 8 (oito) anos autoriza o
regime semiaberto
. Logo, o regime estabelecido na origem guarda estrita simetria com o critério objetivo da pena aplicada.

Ressalte-se que a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) permitiria, em tese, a fixação de regime mais gravoso (fechado), ex vi do art. 33, § 3.º, do Estatuto Repressivo. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e inexistindo insurgência ministerial quanto ao ponto, mantenho o
regime semiaberto
fixado na sentença, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus
.

Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto
não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal
.

No caso
sub examine
, o óbice é duplo: a pena aplicada suplanta o limite legal de 04 (quatro) anos (art. 44, I, CP) e o apelante ostenta maus antecedentes (art. 44, III, CP), o que demonstra que a medida não seria socialmente recomendável nem suficiente para a repressão do delito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
MATHEUS RYAN MONTEIRO RODRIGUES
nos autos da ação penal n.
0000306-49.2020.8.11.0013,
rejeito a
preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para retificar o critério de exasperação da pena-base, adotando-se a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal,
de modo que fica a pena final do apelante readequada para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026